Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701778-06.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCAS DE ANDRADE FERNANDES DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo réu/recorrente com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, contra Acórdãos assim ementados: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. COMBINAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público a, por intermédio do Departamento de Saúde e Assistência Pessoal da PMDF, fornecer o medicamento PEMBROLIZUMABE e AXITINIBE, na forma e dosagem prescrita pelo médico oncologista, além de custear todo o tratamento. 2. O recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de integração do polo passivo da ação com inclusão da União em razão da necessidade de litisconsórcio. No mérito, alega que juntou à contestação prova de que a medicação requerida pelo autor não é registrada na ANVISA para o uso pretendido. Argumenta, ainda, que se não existe aprovação para uso do medicamento em indicações fora das descritas em sua bula, é, justamente, porque não se têm informações de sua eficácia e segurança naquela situação. Contrarrazões apresentadas. 3. Preliminar de Litisconsórcio Passivo Necessário com a União. O STF, no Recurso Extraordinário 855.178/SE, reafirmou a tese de solidariedade dos entes da federação nas ações prestacionais de saúde, não se fixando tese de responsabilidade subsidiaria ou imposição de ação contra União para demandas que versarem sobre medicamentos não incluídos na política do SUS. Portanto, não é o caso de litisconsórcio passivo necessário, podendo o usuário direcionar a ação a qualquer dos entes federados. No mesmo sentido aqui exposto: (Acórdão 1328648, 07433623020198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Preliminar rejeitada. 4. É certo que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em se tratando de cidadão hipossuficiente, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida. 5. No caso em análise, nos termos do relatório médico acostado aos autos (ID 28738990), tem-se que o tratamento recomendado é urgente e a sua não realização ou o atraso no início dele faz com que a doença continue em progressão e leve o paciente ao risco de morte. Portanto, em relação ao medicamento não padronizado, o direito à saúde não pode ficar à mercê de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas elaborados de forma ampla e geral, sob pena de deixar à margem todas as pessoas que necessitam de medicamentos específicos. 6. Cumpre destacar que no próprio relatório médico consta que a referida combinação de medicamentos já tem aprovação na ANVISA desde agosto de 2019. Ademais, na hipótese, o laudo médico é corroborado pelos estudos apresentados pelo requerente que ratificam a eficácia da combinação dos medicamentos pleiteados à situação do autor (Ids 28738992 e seguintes). 7. Assim, o fato de ser medicamento off label, ou seja, não ter indicação na bula para a terapêutica da doença, não retira do Distrito Federal o dever de fornecê-lo, uma vez que se trata de medicamento prescrito por médico que acompanha o autor para o tratamento da doença deste. No caso, o autor trouxe aos autos extenso conjunto probatório em que comprova a gravidade da sua condição de saúde (Ids 28738999 e seguintes), o alto custo dos medicamentos e a sua condição hipossuficiente (Ids 28739002 e seguintes), de tal modo que a negativa de fornecimento dos medicamentos em questão ensejaria a ineficácia do direito fundamental à saúde do recorrido e negativa do princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 8. É certo que o Sistema Único de Saúde adota protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, que consistem em conjunto de critérios que permitem determinar o diagnóstico de doenças e o tratamento correspondente com os medicamentos disponíveis. No entanto, tais protocolos e diretrizes, inclusive porque não se descarta a possibilidade de estarem desatualizados, não podem prejudicar paciente necessitado do amparo estatal para o restabelecimento da saúde. No mesmo sentido: (Acórdão 1328648, 07433623020198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021). 9. Portanto, constatada a necessidade do medicamento pelo requerente/recorrido, deve o Distrito Federal, através do plano de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal, fornecer a ele os fármacos, nos termos do relatório médico que lhe fora prescrito. 10. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 11. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. COMBINAÇÃO AUTORIZADA PELA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. TEMAS 500 E 793 DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo mesmo. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. O embargante alega, em síntese, que não obstante a existência de responsabilidade solidária entre os entes federados no cuidado da saúde pública, em especial no fornecimento de medicamentos não padronizados, o e. STF determinou a inclusão da União na relação processual, definindo a necessidade de litisconsórcio passivo necessário. Argumenta que o reconhecimento do litisconsórcio necessário entre o recorrente e a União, no caso em espécie, é medida que se impõe. 3. A princípio, cabe enfatizar que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando o referido recurso à rediscussão do mérito da decisão, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC. 4. A tese firmada pelo STF no julgamento do tema 793 consiste em: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Assim, considerando que ambos entes (União e Distrito Federal) são competentes para prestar assistência à saúde é completamente desnecessária a formação de litisconsórcio passivo, pois cada um pode responder de forma isolada pelo cumprimento da obrigação”. 5. Ademais, é uníssono o entendimento de que o caso em análise não se trata de litisconsórcio passivo necessário com a União. Em outros julgados, assim restou manifestado: “Tanto a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 23, inciso II e a Lei no 8.080/90, em seu art. 15, atribuem competência comum entre os entes da federação, não implicando a formação de litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, uma vez que todos têm responsabilidade solidária quanto à prestação da saúde pública, cabendo à parte autora a possibilidade de escolher contra quem litigar, a fim de exigir a concretização do seu direito à saúde. (Acórdão 1262514, 07445046920198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. 6. Precedentes: (Acórdão 1234342, 07342232520178070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237565, 07461822220198070016, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237565, 07461822220198070016, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1233327, 07169973620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. 8. Embargos conhecidos e rejeitados. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.” O Ente Distrital alega que, ao proferir os acórdãos, a Segunda Turma incorreu em violação ao art. 23, inciso II, e ao art. 196, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como ao entendimento firmado no RE 855178, tema 793 de Repercussão Geral, “ao afastar a incidência de litisconsórcio necessário” no caso de condenação do Distrito Federal ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS”. Acrescenta que há repercussão geral, uma vez que acarreta ingerência do Poder Judiciário em sede de políticas públicas. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal (Decreto-Lei 500/69). Foram apresentadas contrarrazões, id 34127797. Com relação à matéria em debate neste recurso, qual seja, obrigatoriedade de litisconsórcio necessário entre os entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 fixado no RE 855.178, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, PUBLIC 16-04-2020): “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). A competência da Justiça Federal, pela obrigatoriedade de propositura da demanda em face da União em demandas prestacionais de direito à saúde limita-se a medicamentos que não tem registro na Anvisa, conforme Tema 500 de Repercussão Geral fixado no RE 657.718. O Acórdão recorrido esclareceu que “Cumpre destacar que no próprio relatório médico consta que a referida combinação de medicamentos já tem aprovação na ANVISA desde agosto de 2019. Ademais, na hipótese, o laudo médico é corroborado pelos estudos apresentados pelo requerente que ratificam a eficácia da combinação dos medicamentos pleiteados à situação do autor (Ids 28738992 e seguintes)”, portanto, não é o caso de atração do Tema 500 de Repercussão Geral. O acórdão recorrido, portanto, encontra-se de acordo com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 855178 ED, ao afirmar que “a competência comum estabelecida no art. 23 da CF, II, não implica formação de litisconsórcio necessário, mas facultativo, uma vez que todos têm responsabilidade solidária em matéria de saúde, podendo a parte escolher contra quem litigar, a fim de exigir o provimento das condições indispensáveis ao exercício do seu direito à saúde.” É o caso de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, a do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Brasília/DF, 5 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF